Tribunal: TJMT
Processo: 1003157-56.2020.8.11.0009
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003157-56.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHYONATHAN NUNES DE SOUZA DA SILVA - CPF: 036.494.301-77 (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), JAIRO MULLER SANTOS JUNIOR - CPF: 052.904.601-60 (ASSISTENTE), ROBSON DE DEUS BENTO - CPF: 780.076.821-04 (ASSISTENTE), SERGIO CHARLES CORREA (TERCEIRO INTERESSADO), Amelia Leite (ASSISTENTE), Dalmi Aparecido Nunes Figueiredo (ASSISTENTE), Victor Delano Higino Silva (ASSISTENTE), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003157-56.2020.8.11.0009

APELANTE: JHYONATHAN NUNES DE SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DO ART. 14 DA LEI No 10.826/03, ART. 306 DA LEI No 9.503/97 E ART. 330 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, EM VIRTUDE DA SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ ALIADO ÀS DEMAIS PROVAS –MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – PLEITEADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE – EMPREGO DE VELOCIDADE EXCESSIVA IMEDIATAMENTE APÓS A ORDEM LEGAL EMITIDA – RELATOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES CONFIRMANDO A TENTATIVA DE FUGA E O DESRESPEITO AOS SINAIS CLAROS DE PARADA – DOLO DEMONSTRADO – POSTULADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO ADMIISTRATIVA DO ART. 195 DA LEI No 9.503/97 – IMPERTINÊNCIA – ORDEM EMANADA POR AGENTES DA SEGURANÇA PÚBLICA EM ATIVIDADE DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA CRIMINALIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

“
A constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência
” (STJ, RHC 95316/AL)

O laudo pericial de constatação de embriaguez constitui uma prova cautelar irrepetível, plenamente apta a confirmar a prática do delito previsto no art. 306 da Lei no 9.503/97.

Por estarem revestidos de fé pública, os depoimentos dos policiais militares e demais agentes públicos sobre atos de ofício têm relevante valor probante, mormente quando coerentes e consonantes com as demais provas dos autos.

O descumprimento de uma ordem legal emitida no contexto de policiamento ostensivo, em que os agentes públicos desempenham suas funções diretamente na segurança pública e no controle da criminalidade, caracteriza o delito de desobediência.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003157-56.2020.8.11.0009

APELANTE: JHYONATHAN NUNES DE SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JHYONATHAN NUNES DE SOUZA DA SILVA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, cumulado com 03 (três) meses de suspensão ou a proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática dos delitos previstos no art. 14 da Lei no 10.826/03, art. 306 da Lei no 9.503/97 e art. 330 do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma
(cf. Id. n.o 166639910)
.

Em síntese, a defesa sustenta que “
em análise minuciosa aos autos, vislumbra-se estarem muito frágeis as provas amealhadas no processo, acerca dos fatos narrados na denúncia, sendo notório que não ficou comprovada de maneira satisfatória a embriaguez
”.

Por esse motivo, requer seja o apelante absolvido da prática do crime previsto no
art. 306 da Lei no 9.503/97
, com fulcro no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

Pleiteia também a absolvição quanto ao delito do
art. 330 do Código Penal, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, ou a sua desclassificação para a infração administrativa do art. 195 da Lei no 9.503/97
(cf. Id. n.o 173393655)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 174457180).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 177535155).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003157-56.2020.8.11.0009

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou JHYONATHAN NUNES DE SOUZA DA SILVA como incurso nas disposições do
art. 14 da Lei no 10.826/03 e art. 306 da Lei no 9.503/97, na forma do art. 69 do Código Penal
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 166639845):

“[...] Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de novembro de 2020, por voltas das 19h00min, na Avenida Tancredo Neves, bairro Centro, via pública nesta cidade, o denunciado
transportou e portou, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 01 (um) carregador de pistola calibre .380, 01 (uma) pistola marca Taurus, calibre .380, no de série KQG99266 e 17 (dezessete) munições de calibre .380
(a respeito, ver auto de apreensão de fls. 18 e 85 e laudo pericial de fls. 206/208).

2. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no “item 1”, nesta cidade, o denunciado
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, fazendo-o da forma abaixo mencionada.

Consoante se apurou, na data dos fatos o denunciado ingeriu bebida alcoólica espontaneamente e ficou embriagado. Mesmo assim, passou a conduzir seu veículo Honda Civic, placa QCU 0800, por vias públicas centrais desta cidade. No interior do referido veículo, ele portava os objetos descritos no item 1.

Em determinado momento, quando trafegava próximo à praça central desta urbe,
o denunciado foi surpreendido por ordem de parada da polícia militar, oportunidade em que empreendeu fuga
, sendo parado apenas na Avenida Tancredo Neves, próximo ao Mercado Machadinho.

Extrai-se do incluso caderno investigativo, que o indiciado apresentava visíveis sinais de embriaguez, conforme auto de constatação de embriaguez de fls. 78/80.

No interior do veículo, os policiais encontraram 2 (duas) caixas de cervejas da marca Skol, com 15 (quinze) unidades cada, além de 01 (um) carregador de pistola calibre .380, 01 (uma) pistola marca Tauros, calibre .380, no de série KQG99266 e 17 (dezessete) munições de calibre .380 (fls. 18 e 85). O indiciado foi preso em flagrante delito. Por meio de exame pericial, constatou-se a eficiência da arma e das munições apreendidas (fls. 206/208). [...]”

Na data dos fatos, dia 21 de novembro de 2020, ROBSON DE DEUS BENTO e JAIRO MULLER SANTOS JÚNIOR, ambos policiais militares, relataram o seguinte à autoridade policial (cf. Id. n.o 166639760 – pág. 1-4):

“[...] QUE esta equipe de força tática, após receber várias denúncias de um veículo Honda Civic, de placa QCU-0800, que estava andando em alta velocidade pelas vias centrais desta urbe e que possivelmente dentro do veículo haveria uma arma de fogo. Durante rondas pelas vias centrais desta cidade localizamos o veículo próximo da praça central,
que foi dado ordem de parada por sinais luminosos e sonoros, onde o mesmo empreendeu fuga
, sendo parado somente na avenida Tancredo Neves, próximo ao Mercado Machadinho; QUE esta equipe ficou do lado do veículo abordado e percebeu que o motorista colocou algo para o banco de trás do veículo, o mesmo condutor conhecido por diversas passagens policiais. Fora realizada a busca pessoal em ambos os suspeitos e nada encontrado. Na busca veicular, foi encontrado no banco do passageiro, na frente, duas caixas de cerveja Skol com 15 unidades cada, qual disseram que compraram em sociedade.
Na parte interna no banco traseiro foi encontrado no bolso do passageiro uma pistola calibre .380 contendo 17 munições intactas
. Cujo a pistola estava municiada alimentada e carregada. Os suspeitos foram encaminhados à DELPL de Colíder sem lesões corporais, O veículo foi apreendido e encaminhado para Guarda Municipal [...]”.

Na mesma oportunidade, VICTOR DELANO HIGINO SILVA, que estava com o acusado no momento da abordagem, informou (cf. Id. n.o 166639767):

“[...] QUE, perguntado de quem era o veículo que trafegava na noite de ontem, afirmou que é de JHYONATHAN; QUE, perguntado se na tarde ou noite de ontem ele e JHONATHAN ingeriram bebidas alcoólicas, afirma que por volta do meio dia ingeriu duas latinhas de cerveja; QUE, não sabe dizer se JHONATHAN ingeriu bebidas alcoólicas; QUE, perguntado se percebeu que JHYONATHAN estava alcoolizado, afirma que “não prestei atenção”; QUE, perguntado de quem é a arma de fogo encontrado no veículo em que foram abordados na noite de ontem, afirma que de agora em diante não irá responder a nenhum questionamento realizado nesta unidade policial e só se manifestará em juízo [...]”.

JHYONATHAN NUNES DE SOUZA DA SILVA, por sua vez, preferiu exercer o seu direito de permanecer em silêncio durante o interrogatório policial (cf. Id. n.o 166639765).

Na fase instrutória, o Juízo promoveu a oitiva de ROBSON DE DEUS BENTO e JAIRO MULLER SANTOS JÚNIOR, policiais militares, e de AMÉLIA LEITE, esposa do acusado, procedendo, ao final, ao interrogatório de JHYONATHAN NUNES DE SOUZA DA SILVA.

Na oportunidade, ROBSON DE DEUS BENTO relatou:

“[...]
Ministério Público:
O senhor se lembra algo mais ou menos nesse sentido?

Robson:
Sim, senhor! Lembro sim!

Ministério Público:
Se o senhor puder relatar para a gente o que aconteceu.

Robson:
Estávamos fazendo ronda por aí, no centro da cidade. De primeiro momento, fomos abordados por umas crianças, de menos de dez anos de idade, umas quatro ou cinco crianças, uma na bicicleta, falando que
um rapaz em um Honda Civic tinha acabado de apontar uma arma e ameaçado eles
. Até então, a gente ficou meio assim, perguntamos que rumo tomou o Honda Civic, eles apontaram, e começamos a fazer ronda pelo centro da cidade. Aí o COPOM informou para nós que outras pessoas teriam ligado. Então, diante dessas informações, e mais informações que a gente já tinha recebido das crianças, resolvemos fazer a abordagem desse veículo. Ali próximo da praça, ali, avistamos o veículo,
demos ordem de parada para o veículo, demos o sinal de luz, como é de praxe, o veículo, então, percebeu nossa presença, e ao invés de ele parar, ele começou a fuga em alta velocidade
. Foi necessário parear ao lado do veículo, foi dada ordem de parada para ele, mais incisiva, um pouco, então ele parou. Nesse momento, a gente percebeu, eu mesmo percebi, que ele tinha lançado algo para o banco de trás. Aí eu já falei para os meninos que estavam junto comigo, a gente trabalha em quatro na viatura, para tomar muito cuidado na abordagem, porque a gente não sabia o que que ele tinha jogado para trás. Aí foi realizada a abordagem nele. Na hora, ali, que foi feita a revista nele, não foi encontrado nada, mas assim que já começou a fazer a abordagem nele, começou a aparecer populares, e nesse momento já apareceu uma senhora que se identificou como esposa, namorada dele, ou algo nesse sentido. Então, foi feita a revista nele, no passageiro, e então foi perguntado para ele, ele negou, falou que não tinha nada com ele, fomos fazer a revista veicular, e na revista veicular foram encontradas, no banco de trás, uma
pistola calibre 380 municiada, carregada e pronta para o emprego, estava até engatilhada
. Foi feito o desengatilho dela, retirado o carregador, foi tirada a munição que estava no cano. Perguntado para ele se a pistola era dele, ele confirmou que sim, aí, eu não me recordo se era esposa ou namorada dele que estava ali, ela perguntou se podia acompanhar, nós falamos que sim, que ele seria encaminhado até o COPOM. Ao chegar no COPOM, já tinham dois advogados acompanhando ele. Os advogados chegaram primeiro que nós no COPOM. Aí foi feito o B.O., e ele foi encaminhado à delegacia para as providências que o caso requer.

Ministério Público:
Robson, o senhor lembra se a pessoa que estava dirigindo esse Honda Civic era esse senhor que está aí na tela?

Robson:
Eu não vou falar que eu me recordo cem por cento, mas era um senhor mais forte, mais gordinho, mais forte, era um senhor bem mais forte, moreno e forte, parecido com esse aí. Eu não vou falar, porque eu não lembro dele agora.

Ministério Público:
Mas era o motorista do Honda Civic que teria jogado para trás a arma?

Robson:
Isso, o motorista!

Ministério Público:
Que é uma pessoa com as características desse senhor que está na sala?

Robson:
Isso, com as características!

Ministério Público:
O senhor lembra se quando foi feita a revista no passageiro, foi encontrada a arma com o passageiro, como se ele tivesse tentado esconder essa arma?

Robson:
Não, a arma foi encontrada no banco de trás do veículo.

Ministério Público:
O senhor lembra se nesse momento que foi abordado, ele apresentava sinais de embriaguez, também?

Robson:

Sim, apresentava sinais de embriaguez, e foi encontrada bebida, também, dentro do veículo. Eu acho que foi encaminhado no B.O. também, eu não me recordo, mas eu acho que foi encontrado bebida, e tanto um quanto o outro tinha ingerido bebida alcoólica.

Ministério Público:
Só para confirmar, então, então houve, no primeiro momento, a sinalização expressa, por parte da viatura, para que houvesse a parada do veículo Honda Civic, e ele desobedeceu essa ordem de parada?

Robson:
Isso, foi ali próximo da praça, no começo da praça, naquela curva descendo,
ele não obedeceu, e geralmente a parada é feita com barulhos sonoros e muito sinal de luz, o motorista dá bastante sinal de luz
, a gente efetua, a abordagem é feita pelo primeiro homem, que, no caso, era eu, a gente dá a ordem de parada verbal, também, com sinal sonoro.

Ministério Público:
Então é possível o senhor afirmar que o motorista do Civic sabia que estava com a ordem de parada, e mesmo assim desobedeceu?

Robson:

Ele sabia, porque ele estava em uma velocidade, e depois que ele percebeu a viatura, ele aumentou essa velocidade. No momento que ele tentou fuga foi porque ele percebeu a presença da viatura
.

[...]

Defesa:
O senhor se recorda, mais ou menos, qual que foi o horário da abordagem?

Robson:
Foi na parte da tarde, senhora, não sei precisar a hora, porque são muitas ocorrências.

Defesa:
Mais próximo à noite, ou mais durante o dia?

Robson:
Estava meio claro ainda, senhora.

Defesa:
Vocês estavam em quantos policiais, senhor Robson?

Robson:
A Força Tática trabalha em quatro policiais, senhora.

Defesa:
E nesse dia os senhores estavam com a viatura?

Robson:
Isso, com a viatura da Força, caracterizada, giroflex, barulhos sonoros, tudo funcionando, tudo em QAP.

Defesa:
O senhor disse que a arma foi encontrada no banco de trás do veículo?

Robson:
Isso!

Defesa:
Em cima do banco, guardada em algum local, como estava a arma?

Robson:
Não, ela foi jogada. Deixa eu explicar para a senhora, a senhora vai entender. Eu falei para o promotor, a senhora vai entender bem. Quando a gente deu sinal de parada para ele, ele correu. Tivemos que parear a viatura com ele. Nesse momento da pareação, eu percebi que algo foi lançado para trás, algo foi lançado para trás, eles tentando algum movimento estranho. Nesse movimento estranho, a gente não sabia falar o que era, poderia ser droga ou poderia ser arma. Então, eu avisei aos policiais da equipe, falei: Muito cuidado na hora da abordagem, porque a gente não sabe se é arma, não sabe se é droga, não sabe se é faca, ou se é qualquer outra coisa.

Defesa:
Mas poderia, também, por exemplo, uma lata de bebida, ser qualquer coisa, que também não fosse algo ilícito? O senhor não conseguia ver o objeto?

Robson:
Não, se fosse uma lata de bebida, eu conseguiria ver, identificar bem, porque a lata de bebida tem cor, é fácil de identificar. A gente já está acostumado com esse tipo de ocorrência.

Defesa:
E se fosse entre droga e arma, o senhor acredita que as características seriam as mesmas em tamanho e proporção?

Robson:
A senhora está tentando me confundir, mas não vai, quer ver, a senhora não é leiga, a senhora já viu uma arma. O movimento de uma arma sendo lançada para trás, ela tem uma característica. O movimento de uma lata de cerveja, de bebida, sendo lançada para o banco de trás do carro, tem outra característica. Se ele estivesse com uma latinha, e depois jogado para trás, ela estaria, teria molhado o banco de trás, e isso tudo a gente iria relatar no boletim de ocorrência. Ele só jogou um objeto para trás, esse objeto estava com características de ser arma de fogo, que foi relatado no boletim de ocorrência. A partir desse momento, que eu avisei a minha equipe que poderia ser, foi feita a abordagem dele, dentro do padrão. Nesse padrão a gente respeitou todos os direitos dele, perguntamos para ele. Em um primeiro momento, ele se negou a dizer a verdade, ele mentiu, aí na hora que a arma foi encontrada, ele pegou e falou: Não, é minha a arma! Eu falei: Então, beleza! O senhor já sabe o procedimento, no procedimento, o senhor será encaminhado até o COPOM, no COPOM será elaborado o boletim de ocorrência, que será entregue na delegacia. Ele perguntou se a esposa dele, que chegou no momento, no momento da abordagem, foi muito rápido, ela chegou com um ou dois minutos, ela perguntou se podia acompanhar, a gente falou que podia acompanhar, sim, e quando nós chegamos lá no COPOM já tinha advogado, era um senhor, que chegou lá, e depois chegou uma senhora, se não me engano, só sei que chegou uma senhora como advogada, chegou dois advogados para fazer a defesa dele.

Defesa:
Agora você esclareceu, tinha características de arma. É que quando o senhor disse que poderia ser arma ou droga, daí sim ficou um pouco confusa a informação. O senhor sabe me dizer, eu não sei se a Força Tática possui, exame de bafômetro?

Robson:
Nesses casos, quando a gente vai fazer exame de bafômetro, geralmente a gente pede, como a gente trabalha em várias cidades, são um total de nove a dez cidades, a gente usa os equipamentos que a Polícia Militar tem no local, ou a Guarda Municipal, ou da Civil, não sei como que é aí, se eles têm e fazem, ou, se a pessoa se recusar, no procedimento a gente leva até o hospital.

[...]

Defesa:
Foi realizado, senhor Robson, o exame de bafômetro?

Robson:
Eu não me recordo, eu acho que não foi realizado, só foi visual, mesmo. Eu acho até que nem no boletim de ocorrência foi colocado. Não me recordo, mas eu acho que não foi feito o B.O., para ver se ele estava, ou não, mas não foi realizado, eu acho que também nem tinha lá.

Defesa:
E com relação as questões de documento de veículo, essas questões estavam todas ok?

Robson:
Essa questão, a gente chamou a Guarda Municipal, e a Guarda Municipal do município que ficou com o veículo. Estava acontecendo alguma coisa lá no quartel, e o quartel não podia reter esse veículo lá. Aí foi acionada a Guarda Municipal do município de Colíder, e ela que ficou responsável pelo veículo dele. Eu acho que constou isso lá no B.O.

[...]

Juiz:
Robson, em questão da pergunta da doutora Luana, para que não haja qualquer alegação de cerceamento de defesa, diante dessa pergunta objetiva que ela fez, eu vou complementar, assim, para esclarecimento dessa questão do bafômetro. Então, ela perguntou para você se foi feito, você respondeu que não foi feito. Agora, em cima disso, eu pergunto: vocês estavam naquele momento com o bafômetro e deixaram de fazer, ou vocês não tinham o bafômetro?

Robson:
Não, nós não temos o bafômetro na viatura, senhor [...]”.

Quando questionado em juízo, o outro policial militar, JAIRO MULLER SANTOS JÚNIOR, disse o seguinte:

“[...]
Ministério Público:
O senhor se recorda desse dia?

Jairo:
Sim, eu estava nessa ocorrência, nesse dia, eu me recordo!

Ministério Público:
O que você pode relatar para a gente, Jairo?

Jairo:
A gente é de Alta Floresta, e a gente tira serviço em Colíder também, a nossa equipe de Força Tática compreende a circunscrição do 9o CR, Colíder a Bandeirante. Nesse dia a gente estava em Colíder, e recebemos algumas denúncias via COPOM aí de Colíder, que tinha um Honda Civic fazendo arruaça, andando em ziguezague na rua, e que esse cara também era suspeito de, por ser conhecido em Colíder, estar com arma de fogo. A gente, durante as nossas rondas na cidade, a gente logrou êxito em localizar as características do Honda Civic, e aí,
quando a gente fez a abordagem dele, foi encontrado dentro do carro umas caixas de cerveja, e no banco de trás, se eu não me engano, uma pistola 380, que estava alimentada e municiada, dentro do banco do passageiro, na parte de trás
.

Ministério Público:
Quando você fala dentro do banco, você fala no bolsão do banco?

Jairo:
Isso, isso! Na hora que a gente deu a ordem de parada, eles demoraram, a gente viu eles se movimentando dentro, e a gente indagou para eles poderem sair de dentro do carro. Quando eles movimentaram com a mão, eu não sei se eles estavam guardando dentro do bolsão, a gente mandou sair com a mão para o lado de fora do carro, para cima, para ser feita a abordagem, e aí com eles não foi encontrado nada. Posteriormente, na revista no interior do carro, eu localizei dentro do bolsão de trás.

Ministério Público:
Jairo, você conseguiu ver se o motorista ou o passageiro, quem se movimentou para colocar o objeto na parte de trás do veículo?

Jairo:
Doutora, se eu falar que foi um ou outro eu vou estar mentindo, não recordo quem que era, eu lembro que teve essa movimentação, mas qual deles estava se movimentando no dia, aí não me recordo.

Ministério Público:
Você não se recorda hoje, né? Assim que você foi ouvido lá na delegacia, você recordava?

Jairo:
Provavelmente sim!

Ministério Público:
Quem é que estava te acompanhando? Era só o policial Robson?

Jairo:
Não, era o sargento Bento, acho que o soldado, eu tenho que olhar, não sei se era o Monteiro ou o Rinaldo, eu não lembro, eu acho que, tem uns outros nomes, mas de cabeça eu não vou conseguir lembrar, tem que olhar, no boletim de ocorrência tem o nome dos quatro. Nós trabalhamos em quatro policiais.

Ministério Público:
A ordem de parada que vocês deram, em que local?

Jairo:
Eu não conheço muito o município, eu sei que
a gente deu a ordem, ele continuou tentando sair da gente, e a gente foi conseguir abordar algumas avenidas para cima de onde a gente deu a ordem de parada para eles. Eu sei que, até que conseguimos parar eles, eles não pararam na avenida que a gente pediu, eles tentaram empreender fuga
.

Ministério Público:
Essa ordem de parada foi de que forma?

Jairo:

São feitos sinais luminosos e sonoros da viatura.

Ministério Público:
Da forma como ele agiu, ficou nítido que ele estava empreendendo fuga, ou pode ter a possibilidade de ele não ter visto ou ouvido os sinais?

Jairo:
Não,
pela velocidade que, após a gente tocar a sirene, e ele acelerar com rapidez, na hora a gente percebeu que, cidadão de bem, qualquer momento que a gente tocar, geralmente para, ou encosta para a lateral se precisar passar, e ele continuou correndo. Então, para nós, ficou claro que ele tentou fugir!

Ministério Público:
Ele continuou correndo, ou aumentou a velocidade?

Jairo:

No momento que a gente deu sinal, ele aumentou a velocidade.

Ministério Público:
Os sinais de embriaguez, Jairo, o senhor se recorda quais seriam?

Jairo:

O hálito dele, assim, dava para perceber, vamos dizer, o odor, o odor etílico dava para perceber.

Ministério Público:
Lembra de mais algum?

Jairo:
Não, não, de cabeça, não?

Ministério Público:
No momento da abordagem, o senhor de recorda se o motorista ou o passageiro se identificaram como proprietário da arma?

Jairo:
Eu não me recordo qual que se identificou, eu lembro que um deles se identificou, qual deles, eu não sei!

[...]

Defesa:
O senhor disse que ligaram fazendo uma denúncia, e aí o senhor encontrou um veículo com as mesmas características. Chegou a ser passado placa do veículo na denúncia?

Jairo:
Não, era a característica do veículo, só.

Defesa:
O senhor estava com a viatura, ou estava com um veículo normal?

Jairo:
Nós? Estávamos com a viatura da Força Tática.

Defesa:
E os senhores acostumaram a andar com os sinais luminosos e sonoros ligados, ou só quando encontram alguém?

Jairo:
A nossa equipe só aciona os sinais sonoros na hora da abordagem.

Defesa:
E aí o senhor disse que aparentemente se aumentou a velocidade, e já estava em velocidade alta, e por isso não parou.

Jairo:
Não,
após a gente dar os sinais luminosos, a doutora tinha perguntado se ele aumentou ou continuou, e ele aumentou a velocidade.

Defesa:
O senhor se recorda mais ou menos a que velocidade estava?

Jairo:
Eu não era o motorista, eram quatro na viatura, eu não consegui acompanhar o painel para saber.

Defesa:
Os senhores chegaram a usar algum disparo, alguma coisa assim, para parar o veículo, senhor Jairo?

Jairo:
Que eu me recordo, não!

Defesa:
Quando o senhor parou o veículo, o senhor disse que percebeu uma movimentação dentro do veículo, os senhores demoraram para descer, então, para fazer a abordagem?

Jairo:
Na hora que a gente dá a ordem de parada, geralmente, vamos dizer, assim, qualquer cidadão que a gente vai abordar automaticamente já abre a porta e sai com as mãos para cima, se identificando. No que a gente deu essa ordem para ele parar, eles ficaram demasiadamente enrolando, enrolando, como no vidro não dava para ver direito, a gente viu a movimentação, até que foi dada uma, duas, três ordens, até que ele conseguiu sair, eles demoraram mais do que as outras pessoas, outras ocorrências, outras abordagens.

Defesa:
E aí, após a descida, qual foi o procedimento? Pediu documentos deles, documento do veículo?

Jairo:
Aí a gente faz a abordagem, para saber se os infratores, ali, ou os suspeitos, até então, tem alguma arma, alguma coisa, aí que a gente vai pedir documento, identificação e fazer a checagem veicular, que foi localizada a arma de fogo.

Defesa:
E o senhor se recorda se a documentação do veículo estava regular?

Jairo:
Não, não me recordo.

Defesa:
O senhor disse que a arma foi encontrada no banco traseiro?

Jairo:
No banco traseiro.

Defesa:
O senhor se recorda se ela estava dentro de algum invólucro dela, próprio, ou estava solta?

Jairo:
Não, só ela, lá! Que eu me lembre, só ela!

Defesa:
O senhor estava, na viatura, com vocês tinha, vocês portavam exames de bafômetro?

Jairo:
A nossa viatura não. Geralmente, quando a gente vai fazer exame de bafômetro, a gente pede apoio à Guarda Municipal.

Defesa:
E o senhor chamou apoio da Guarda Municipal?

Jairo:
Eu não chamei, porque é o comandante da viatura, agora, para falar a verdade, eu não me recordo se nesse dia chamou. Eu não sei, eu não posso falar se chamou, ou não chamou.

Defesa:
O senhor disse que tinha bebida alcoólica dentro do veículo, né?

Jairo:
Sim.

Defesa:
Essa bebida estava lacrada, ou era vazia, como se já tivesse sido consumida? O senhor se recorda?

Jairo:
Eu lembro que tinha duas caixas fechadas, agora não me lembro se tinha abertas. Eu não me recordo. Eu lembro que fechada tinha.

Defesa:
Aberta, o senhor não se recorda?

Jairo:
Não me recordo!

Defesa:
Era o que a bebida? Que tipo de bebida?

Jairo:
Cerveja, caixinha de latinha de cerveja.

Defesa:
O senhor se recorda se foi encontrado mais alguma coisa dentro do veículo?

Jairo:
A princípio, não, só a arma com as munições e as latinhas de cerveja, que foi relacionado no boletim de ocorrência.

Defesa:
Senhor Jairo, o senhor se lembra quem era o motorista e quem era o carona?

Jairo:
Não, não me recordo, doutora!

Defesa:
O senhor não se recorda?

Jairo:
Não recordo.

Defesa:
E após o procedimento, o que é que foi feito, após encontrar a arma?

Jairo:
Após encontrar a arma?

Defesa:
Isso!

Jairo:
O suspeito foi algemado, conduzido para a delegacia, para o COPOM, aí a gente fez o boletim de ocorrência e encaminhou para a delegacia.

Defesa:
O senhor algemou os dois?

Jairo:
Doutora, provavelmente, geralmente a gente algema para a segurança de todos, mas eu não lembro se os dois foram conduzidos [...]”.

A esposa do acusado, AMÉLIA LEITE, quando ouvida em juízo, relatou:

“[...]
Defesa:
Amélia, há quanto tempo você é casada com o Jhyonathan?

Amélia:
Uma média de quatro anos, três anos, entre namoro e casamento.

Defesa:
Na época desses fatos vocês já estavam namorando, eram casados?

Amélia:
Sim.

Defesa:
O que você saberia recordar ou me falar sobre esse dia?

Amélia:
Do meu conhecimento, doutora, é que ele realmente pegou essa arma para receber uma conta. Até ele chegou com essa arma em casa, e eu fiquei chateada, porque eu não gosto que tenha esse tipo de arma, coisas desse tipo em casa, porque eu tenho criança pequena, então, eu não gosto, até achei ruim, até tive uma discussão com ele, mas ele me falou que se não fosse assim, ele não ia receber a conta, que ele precisava pegar, mas que já ia tentar vender para não ficar em casa.

Defesa:
E no dia dos fatos, você não estava com ele no momento da prisão?

Amélia:
Não, eu estava na minha loja.

Defesa:
Você estava com ele durante o dia? Sabe o motivo pelo qual a arma estava no veículo, se era hábito de guardar em casa?

Amélia:
Nesse dia exato, eu estava fazendo os preparos para a inauguração da loja, na verdade, mexendo com colocar arara, toda a preparação para inauguração da loja, e é onde ele estava me dando assistência, a gente estava junto durante o dia, e ele ia fazendo as correrias para mim. Aí, o fato de a arma estar com ele, o que eu posso dizer, o que eu sei, que ele me falou, porque ele ia mostrar para um cara, para fazer a venda da arma, e não tinha dado certo, porque eu não tinha conhecimento que ele estava com essa arma, porque eu nem gosto disso, então, eu perguntei para ele o porquê, por que estaria, por que tudo o que aconteceu, e foi onde ele falou isso, que ele ia fazer a venda da arma.

Defesa:
E a senhora sabe me dizer se fazia dias que ele tinha pegado a arma, ou se era recente, pegou a arma em dívida?

Amélia:
Não, era recente, perto do ocorrido.

Defesa:
E você sabe me dizer se após isso, ou anterior a isso, você já havia visto o Jhyonathan com arma, ou alguma arma na sua casa?

Amélia:
Não, não, até porque eu não aceito, eu não gosto, por conta de a gente ter criança pequena em casa, então eu não aceito em casa.

Defesa:
E você me disse que, no dia, vocês estavam montando a loja, e ele passou o dia todo com você. Você sabe me dizer se o Jhyonathan ingeriu bebida nesse dia, bebida alcoólica?

Amélia:
Não, durante o período que a gente estava trabalhando, ali, que ele estava me dando auxílio, não!
Só que, realmente, no final da tarde ele saiu, e eu ainda comentei para ele trazer alguma coisa, para no final da tarde a gente beber, mas, durante o expediente, que a gente estava trabalhando, não!

[...]

Juiz:
Amélia, só uma questão. Quando você disse, lá no começo, um esclarecimento, que você disse que não gosta de arma lá na sua casa, e que ele estava com a arma. Aí você disse que, assim, que ele tinha a arma porque tinha que receber, se não, não ia receber. Eu não entendi. Qual é a relação de ele estar com a arma, por que ele só iria receber se estivesse com a arma?

Amélia:
Não, não foi isso. Ele tinha que receber, mas a pessoa não tinha como pagar, e ofereceu em pagamento essa arma. Aí, foi assim, se ele não recebesse dessa forma, ele não teria como receber.

Juiz:
Entendi, agora deixou bem claro essa questão [...]”.

Por fim, quando interrogado na fase processual, JHYONATHAN NUNES DE SOUZA DA SILVA admitiu estar portando o armamento apreendido na data dos fatos, porém negou ter ingerido bebida alcoólica nos momentos que antecederam a abordagem policial e empreendido fuga após a ordem de parada. Vejamos:

“[...]
Juiz:
Nessa data, Honda Civic, de quem era esse Honda Civic, do senhor?

Jhyonathan:
Era meu, sim, senhor!

Juiz:
Nessa data o senhor estava dirigindo ele?

Jhyonathan:
Eu estava dirigindo.

Juiz:
Quem estava junto com o senhor?

Jhyonathan:
O Victor.

Juiz:
Só vocês dois?

Jhyonathan:
Sim, senhor!

Juiz:
Nessa data vocês foram abordados pela guarnição da Polícia Militar, e, segundo a denúncia, o senhor transportava e portava um carregador de pistola 380 e a pistola marca Taurus, 380, e dezessete munições da referida pistola. Essa arma é do senhor?

Jhyonathan:
Era minha!

Juiz:
Nessa abordagem, o senhor chegou a dispensar essa arma?

Jhyonathan:
Não, senhor, em nenhum momento!

Juiz:
Essa arma estava onde?

Jhyonathan:
Essa arma estava embaixo do banco traseiro, ela estava guardada, tem um compartimento no banco, ela estava debaixo do banco, eu peguei essa arma na parte da manhã, quando eu saí de casa, coloquei dentro do carro, porque eu estava fazendo um negócio nela. Acabou que não deu certo, como eu não tenho costume de estar com a arma no veículo, eu esqueci de tirar ela e deixar guardada em casa novamente. Aí aconteceu o fato, de eles me parar, que foi totalmente diferente da conversa que o policial falou aí, mas, eu tenho que manter a calma, também, mas eles pediram para eu parar, eu parei, quando ele me perguntou se tinha alguma coisa dentro do veículo, eu falei que tinha uma arma, e aí aconteceu toda a abordagem, totalmente diferente da forma que ele falou. Mas, realmente, a arma estava dentro do carro, ela não foi dispensada em nenhum momento, ela estava guardada dentro do carro, e eu não tinha lembrado de tirar ela após o almoço.

Juiz:
E o senhor tinha ingerido bebida alcoólica?

Jhyonathan:
Não, senhor!

Juiz:
E teriam sido encontradas bebidas alcoólicas dentro do carro do senhor?

Jhyonathan:
Sim, senhor. Foram encontradas duas caixinhas de latinhas de cerveja, que eu tinha comprado no 24h., que é no centro, e estavam fechadas as duas, não tinha nenhuma latinha aberta, não tinha nada, estavam as duas caixinhas dentro da sacola, amarrado, tanto que foi para o quartel, foi para a delegacia, e eu até retirei depois, ainda, as bebidas, porque não estava desviolada, estava tudo lacrado!

[...]

Ministério Público:
Só uma dúvida, já que o senhor, de alguma forma, confessou em relação a arma, que estava portando no carro, mesmo. Em relação à bebida, então, o senhor nega?

Jhyonathan:
Sim.

Ministério Público:
O senhor tem algo contra os policiais da Força Tática?

Jhyonathan:

Só a falta de respeito, a ignorância, a falta de respeito, eles me bateram, me chutaram, pisaram em cima de mim, me chamaram de vagabundo, de verme, de um monte de nomes, isso aí ele não falou no depoimento dele. De bandido, de um monte de coisas.

Ministério Público:
Em tese, Jhyonathan, que você está falando agora, é crime, tá?

Jhyonathan:
Sim.

Ministério Público:
Então, assim, no exame de corpo de delito que tem nos autos, e eu vou lhe dizer exatamente a página, tem um exame de corpo de delito no Id. 44715347, página sete, e aí tem o mapa topográfico nas páginas nove e dez, não consta nenhum tipo de agressão contra o senhor.

Jhyonathan:
Por que eu tive que ficar quieto, doutor.

Ministério Público:
Mas, assim, caso o senhor entenda, já que não tem prova aqui nos autos da materialidade, caso o senhor tenha testemunhas e queira efetivamente fazer essa denúncia, o senhor pode procurar o Ministério Público ou a Polícia Civil para fazer essa denúncia. Tá certo?

Jhyonathan:
Certo! Eu não tive, quando aconteceu, eu não tive, na hora, pensado, senão eu tinha feito. Aí depois que passou, aí não adianta mais.

Ministério Público:
Tá, eu só não vou tomar nenhuma providência porque nos autos tem um exame de corpo de delito que nega o que o senhor está dizendo, tá certo?

Jhyonathan:
Sim.

Ministério Público:
Em relação à bebida, a sua esposa inclusive falou que o senhor, que pediu para o senhor comprar a bebida, que é o que o senhor disse, que comprou aquela caixinha de bebida, as duas caixinhas, lá. Mas o senhor nega ter ingerido algum tipo de bebida enquanto estava dirigindo?

Jhyonathan:
Sim, senhor!

Ministério Público:
Ou antes de dirigir, também, enquanto comprava, o senhor também não ingeriu nada?

Jhyonathan:
Também não, porque eu estava o tempo todo na loja trabalhando. Eu saí era umas quase cinco horas da tarde, aí eu fui até a garagem, peguei o Victor, falei: Victor, vamos lá para você me ajudar, porque tinha uns negócios pesados que tinha que pendurar na parede, para poder parafusar na parede, aí passamos no 24h., pegamos as duas caixinhas, momento que eu fui, tudo pela avenida, não fui por lugar que dá para correr, como ele falou que eu estava correndo com o carro, o meu carro é um Honda Civic novo, bem baixinho, meu carro tinha insulfilm bem escuro, não dá para ver ninguém dentro, tanto que ele disse que viu eu jogando a arma para fora, para trás, isso não existe, nem se eu tivesse jogado ele teria visto, então, a conversa é totalmente diferente. Quando eu ouvi o barulho da sirene, eu já encostei de imediato, desci conforme eles me pediram, tudo certinho. Quando ele me perguntou: Tem alguma coisa no veículo? Eu falei assim: Sim, senhor! Nesse momento eles já me pegaram, me jogou no chão, igual um porco, pegou eu, amarrou eu, algemou eu para trás, bem nisso, minha esposa chegou, senão tinha acontecido o pior.

Ministério Público:
Deixa eu lhe perguntar uma coisa, com base no que o senhor e a sua esposa falaram, principalmente com base no que a sua esposa falou, eu vou lhe fazer uma pergunta. O senhor disse que recebeu essa arma em uma dívida, né?

Jhyonathan:
Sim, senhor!

Ministério Público:
Quem foi que lhe pagou essa dívida com essa arma?

Jhyonathan:
A gente mexia muito no negócio, esse rapaz, senhor, na verdade, o nome dele é Neno, José Carlos o nome dele, na verdade, aí o apelido era de Neno. Na verdade, o valor que eu tinha para receber dele era mais do que o valor que eu peguei, ainda. Ele falou que valia cinco mil reais a arma, eu tive que pegar aquela arma para eu não perder tudo, porque eu já vinha meses e meses tentando receber dele, e ele sempre era meio ignorante comigo, ainda. Aí um dia eu liguei e falei: Bicho, pelo amor de Deus, eu estou precisando do dinheiro, estou montando a loja da minha esposa, eu estou precisando, tem parcela do carro para pagar. Aí ele falou assim: Pega essa arma, é a única coisa que eu tenho. Se quiser pegar, pega, e acabou o assunto! E aí eu não tive outra opção, a não ser pegar. Eu peguei, tentei vender também, para eu poder não sair no prejuízo, pelo menos um pouco.

Ministério Público:
Quando foi isso?

Jhyonathan:
Foi uma semana, duas semanas, mais ou menos.

Ministério Público:
E essa negociação foi dentro de Colíder?

Jhyonathan:
Dentro de Colíder, ele morava em uma chácara aqui.

Ministério Público:
Esse Neno pode ser encontrado onde?

Jhyonathan:
Depois desse fato, aí, na época ainda, até falo, o policial perguntou para mim, da Civil, eu falei, tudo, que ele tinha perguntado de quem que era a arma, até falei para ele, depois de um ano, mais ou menos um ano, deu Covid nele, e foi um dos amigos nosso que nós perdemos, também.

Ministério Público:
Então, essa pessoa que negociou a arma com você, chamado Neno, morreu?

Jhyonathan:
Sim, senhor [...]”.

Finda a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando JHYONATHAN NUNES DE SOUZA DA SILVA à pena
de 02 (dois) anos de reclusão, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática, em concurso material, dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, embriaguez ao volante e desobediência.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando desqualificar o conjunto probatório, argumentando que “
embora os policiais militares tenham afirmado que o apelante apresentava visíveis sinais de embriaguez, sequer especificaram nos depoimentos quais seriam os sinais apresentados
”.

No mesmo sentido, afirmou que “
o auto de constatação de embriaguez isoladamente não permite concluir que existem provas suficientes de que apelante estava embriagado, visto que não está enquadrada em provas produzidas judicialmente
”.

Por esse motivo, requer seja o apelante absolvido da prática do crime de embriaguez ao volante.

Com relação ao delito de desobediência, pleiteia a absolvição com base na alegada ausência de dolo.

De forma subsidiária, postula a desclassificação da figura típica do art. 330 do Código Penal para a infração administrativa do art. 195 da Lei no
Lei no 9.503/97.

Razão não lhe assiste.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.o 166639752), boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 166639754 – pág. 1-3), auto de resistência (cf. Id. n.o 166639754 – pág. 5), auto de constatação de embriaguez (cf. Id. n.o 166639754 – pág. 6-8), auto de apreensão (cf. Id. n.o 166639758), auto de exame de corpo de delito (cf. Id. n.o 166639792 – pág. 7-10), auto de exame de eficiência da arma de fogo (cf. Id. n.o 166639800 – pág. 1/2), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.o 166639818 – pág. 142/146) e pelas demais provas colhidas, sobretudo as orais.

A autoria, igualmente, é inconteste.

Ao contrário do alegado pela defesa, “
a constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência
” (STJ, RHC 95316/AL), constituindo o laudo pericial de constatação de embriaguez uma
prova cautelar irrepetível
, plenamente apta a confirmar a prática do delito previsto no art. 306 da Lei no 9.503/97.

Aliado ao laudo pericial, temos os testemunhos dos policiais militares envolvidos na ocorrência, ROBSON DE DEUS BENTO e JAIRO MULLER SANTOS JÚNIOR, os quais, é relevante mencionar,
demonstraram firmeza e coerência em ambas as ocasiões em que foram ouvidos
.

Na fase de inquérito policial, os milicianos afirmaram que, após receberem várias denúncias sobre um veículo Honda Civic, de placa QCU-0800, que estava transitando em alta velocidade pelas vias centrais da cidade, com possíveis indícios de porte de arma de fogo, iniciaram rondas nas vias centrais do município de Colíder/MT.

O veículo foi localizado nas proximidades da Praça Central, momento em que foi dada ordem de parada através de sinais luminosos e sonoros.

No entanto, à revelia da referida ordem, o motorista acelerou o veículo e empreendeu fuga, sendo interceptado apenas na avenida Tancredo Neves, próximo ao Mercado Machadinho.

Enquanto permanecia ao lado do veículo abordado, a equipe observou que o condutor, já conhecido por diversas ocorrências policiais, escondeu algo no banco traseiro do carro.

Realizada busca pessoal em ambos os suspeitos, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, durante a inspeção veicular foram localizadas, no banco dianteiro, duas caixas de cerveja Skol, cada uma contendo 15 unidades, e, no banco traseiro, uma pistola calibre .380 - municiada e pronta para uso -, acompanhada de 17 munições intactas.

Essa versão foi integralmente ratificada na instrução processual
.

Na ocasião, os policiais militares narraram os fatos de forma precisa e minuciosa, abrangendo desde a localização inicial do automóvel até a captura dos suspeitos. Foi dada especial ênfase à fuga empreendida pelo acusado, que resultou na imputação do crime previsto no art. 330 do Código Penal.

Neste ponto, cumpre ressaltar que tanto ROBSON DE DEUS BENTO quanto JAIRO MULLER SANTOS JÚNIOR afirmaram que
o acusado acelerou excessivamente o veículo imediatamente após a ordem de parada
, o que contraria a tese defensiva relativa à ausência de dolo.

Também foi destacado o estado de embriaguez do condutor do veículo, notadamente em relação ao seu comportamento e ao odor etílico que exalava.

O acusado, por sua vez, quando questionado em juízo, confessou o porte ilegal da arma de fogo e das munições, fornecendo uma justificativa que, independentemente de sua veracidade, não afasta a configuração da figura típica descrita no
art. 14 da Lei no 10.826/03
.

Negou estar embriagado no momento da abordagem policial. No entanto,
essa negativa não pôde ser confirmada por nenhum outro elemento
, nem mesmo pelo relato prestado pela esposa, que inclusive mencionou que, “
realmente, no final da tarde ele saiu
”.

Também refutou a acusação de que teria empreendido fuga após a ordem de parada, alegando ainda que, embora tenha atendido prontamente o pedido, os policiais militares agiram de maneira desrespeitosa e extremamente truculenta, agredindo-o com chutes, “
pisões
” e xingamentos.

Conduto, como bem pontuou a acusação,
o exame de corpo de delito realizado no acusado não indicou a presença de qualquer lesão
, constituindo o mencionado laudo um dos diversos elementos de prova que tornam insustentável essa temerária alegação.

Na jurisprudência prevalece o entendimento de que, por estarem revestidos de fé pública,
os depoimentos dos policiais militares e demais agentes públicos sobre atos de ofício têm relevante valor probante
, mormente quando coerentes e consonantes com as demais provas dos autos.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I – Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia. II – In casu, o presente inconformismo limitou-se a declarar a inexistência de prova para a condenação do delito de associação para o tráfico e atacar a suficiência dos depoimentos policiais para a condenação do paciente. Não houve, portanto, argumentação dispensada nas razões do presente agravo regimental com o desiderato de desconstituir o entendimento posto na decisão agravada sobre a atenuante da confissão espontânea, o tráfico privilegiado e o regime inicial. III – Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente cada fundamento lançado no decisum agravado. Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente contrariam o comando do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015. IV – Pedido de absolvição do paciente da prática do delito de associação para o tráfico. A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado a respeito da condenação do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico por ocasião da decisão monocrática. V – Com efeito, a Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão do corréu, os depoimentos dos policiais, a existência de denúncia anônima, interceptações telefônicas, registro de conversas extraídas dos aparelhos celulares dos acuados, a grande quantidade de drogas apreendidas, a semelhança do acondicionamento dos entorpecentes encontrados com acusados e a apreensão de petrechos usados para o tráfico de drogas. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. A propósito: AgRg no REsp n. 1804625/RO, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 05/06/2019; e HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/05/2019
. VII – De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido”.
(AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

À vista disso, no presente caso, é imperativa a primazia das versões apresentadas pelos policiais militares, uma vez que,
além de se mostrarem firmes e coerentes, estão totalmente alinhadas com as demais provas presentes nos autos
, notadamente o auto de constatação de embriaguez e o laudo de exame de corpo de delito.

Além disso, as negativas apresentadas pelo acusado não encontraram suporte em nenhum outro elemento de prova, tornando-as insuficientes à pretendida reforma do édito condenatório.

No tocante ao pleito de desclassificação da figura típica do
art. 330 do Código Penal para a infração administrativa do art. 195 da Lei no
Lei no 9.503/97, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque o descumprimento de uma ordem legal emitida no contexto de policiamento ostensivo, em que os agentes públicos desempenham suas funções diretamente na segurança pública e no controle da criminalidade, caracteriza o delito de desobediência.

No mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DIREÇÃO PERIGOSA E DESOBEDIÊNCIA – INCONFORMISMO – PRELIMINAR – SUSCITADA NULIDADE PELA NÃO APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI N. 9.099/95 – IMPERTINÊNCIA – PENAS MÁXIMAS E MÍNIMAS COMINADAS AOS DELITOS IMPUTADOS AO RÉU QUE TRANSCENDEM OS PATAMARES EXIGIDOS À TRANSAÇÃO PENAL OU À SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – VERBETE SUMULAR 243 DO STJ – MÉRITO – COLIMADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 306 E 311 DO CTB – INVIABILIDADE – PLEXO PROBATÓRIO A EVIDENCIAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DAS INFRAÇÕES – ACUSADO QUE ADMITE A INGESTÃO DE ÁLCOOL – SINAIS DE EMBRIAGUEZ TESTIFICADOS – DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA – PROVA TESTEMUNHAL COESA E ROBUSTA – EFETIVA CAUSAÇÃO DE PERIGO DE DANO A TERCEIROS POR CONDUÇÃO PERIGOSA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 330 DO CP – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPERTINÊNCIA – CONDUTA QUE NÃO CARACTERIZA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ART. 195 DO CTB – ORDEM EMANADA DE AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE COMBATE À CRIMINALIDADE – “DISTINGUISHING” NECESSÁRIO – PRECEDENTES DO STJ – SUBSIDIARIAMENTE – INSTADA A FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL EM VIRTUDE DE ATENUANTE – PRETENDIDA SUPERAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N. 231 – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA SUMULADA COM RESPALDO DO STF – INVISA QUALQUER ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Sem olvidar do caráter subsidiário do delito de desobediência, à luz da perspectiva do Direito Penal como ultima ratio [princípio da intervenção mínima],
afigura-se típica a conduta de desobedecer ordem de parada emitida por agente de segurança pública, i.e., policiais militares, no exercício de repressão a práticas delitivas, que não se subsome à infração administrativa prevista no art. 195 do CTB, restrita às ordens de agentes de trânsito [STJ. AgRg no REsp 1753751/MS. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. Sexta Turma. DJe 30.08.2018; HC 369082/SC. Min. Felix Fischer. Quinta Turma. DJe 01.08.2017].
4. Ao analisar a constitucionalidade do comando plasmado no verbete sumular n. 231 do STJ, à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, proporcionalidade e individualização da pena, assentou o e. STF, em decisão proferida em sede de repercussão geral no âmbito do RE 597.270-4 QO-RG, inexistir ofensa à Constituição da República de 1988, donde não colhe a insurgência a pretender sua superação [STF. Rel. Min. Cezar Peluso. Tribunal Pleno. DJe 05.06.2009]”.
(N.U 0000144-15.2016.8.11.0039, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS. RECURSO PROVIDO. 1.
O descumprimento de ordem legal emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, configura o crime de desobediência
, conforme foi reconhecido, no caso, pelo Juízo de primeira instância. 2. O direito a não autoincriminação não é absoluto, motivo pelo qual não pode ser invocado para justificar a prática de condutas consideradas penalmente relevantes pelo ordenamento jurídico. 3. Recurso especial representativo da controvérsia provido, com a fixação a seguinte tese: A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”.
(REsp n. 1.859.933/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023